Tribunal: TJBA
Processo: 8049896-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8049896-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES CRISTANTE e outros

Advogado(s)
:
MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por MARIA DE LOURDES CRISTANTE e outros contra acórdão da Quarta Câmara Cível do TJ/BA, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia em mandado de segurança impetrado em face de ato do Superintendente de Administração Tributária da SEFAZ/BA, mantendo sentença que reconheceu a necessidade de observância da anterioridade
nonagesimal
para a cobrança do DIFAL-ICMS e da contribuição ao FCP, com fundamento na LC nº 190/2022. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise de sua própria apelação, regularmente interposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da apelação interposta pelos embargantes;

(
ii
) definir se é necessário o retorno dos autos à Secretaria da Câmara para intimação do Estado da Bahia para apresentar contrarrazões à apelação dos embargantes, em respeito ao contraditório.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
A omissão apontada resta configurada, pois o acórdão embargado analisou exclusivamente a apelação do Estado da Bahia, deixando de apreciar, de forma expressa, os fundamentos recursais apresentados pela parte embargante, o que contraria o
art
. 489, §1º, IV, do CPC.

4.
A ausência de manifestação sobre a apelação da parte embargante compromete as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, nos termos do
art
. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.

5.
Constatou-se, ainda, a ausência de intimação do Estado da Bahia para apresentar contrarrazões ao recurso
da parte
embargante, o que impede a formação regular da relação
recursal
, violando o disposto no
art
. 1.010, §1º, do CPC.

6.
O acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos, visa apenas suprir omissão e regularizar o trâmite
recursal
, sem alterar, neste momento, o conteúdo do acórdão anterior quanto ao mérito.

7. O pedido de
sobrestamento
com base no Tema nº 1.266 da Repercussão Geral será apreciado em momento oportuno, após a regular tramitação da apelação da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Embargos de Declaração acolhidos com efeitos integrativos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
art
. 5º, incisos LIV e LV; CPC,
arts
. 489, §1º, IV; 1.010, §1º; 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049896-86.2022.8.05.0001
, em que figuram como
embargante
MARIA DE LOURDES CRISTANTE e
outros e
como
embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INTEGRATIVOS,

para suprir omissão verificada no acórdão embargado, consistente na ausência de apreciação da apelação interposta pela parte embargante, determinando, para tanto, o retorno dos autos à Secretaria da Câmara, a fim de que se proceda à intimação do Estado da Bahia, na qualidade de apelado, para apresentar contrarrazões ao referido recurso, nos termos do
art
. 1.010, §1º, do CPC, assegurando-se o contraditório e o devido processo legal, com posterior conclusão para julgamento da apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)